Tribunal: STF
Processo: HC 72138
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. DECISÃO
FUNDAMENTADA. ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA PARTICIPAÇÃO DO
PACIENTE NO ATO ILÍCITO. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. PEDIDO
INDEFERIDO.
   Suficientemente fundamentada a decisão, não deve o Supremo
substituir o tribunal de origem e mensurar aspectos objetivos e
subjetivos do papel do paciente no ato ilícito, para apurar eventual
rigor excessivo na interpretação de circunstâncias e fixar a pena.
Tal discussão não há de se dar no domínio do writ.
   Habeas corpus indeferido.